Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-73.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Importunação sexual. Prova. Perícia.
1 - As declarações da testemunha que presenciou os fatos, na delegacia e em juízo – de que o acusado estava com as calças no joelho, deitado por trás da vítima, e ela, com a calcinha de lado e vestido levantado – somadas ao depoimento de outra testemunha - que disse que viu o réu deitado de “conchinha” com a vítima e com a mão dentro do vestido dela - e da vítima, que afirmou sentir incômodo na genitália depois dos fatos, são suficientes para condenação por importunação sexual.
2 - A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não significa que a importunação sexual não ocorreu se outras provas não deixam dúvidas da existência do crime.
3 – Apelação não provida.